Tribunal: TJDFT
Processo: 0701727-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0701727-44.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: GRAZIELE TAVARES DOS SANTOS ALVINO AGRAVANTE: DIRECT PRINT LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte ré da Ação Monitória n.o 0718087-04.2022.8.07.0007, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu pedido referente à gratuidade de justiça nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A Pessoa Jurídica deverá demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do enunciado no 481 da súmula de jurisprudência do STJ “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstra sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Na presente hipótese, não restou demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais com o acervo patrimonial da Pessoa Jurídica. Em que pese a alegada situação financeira, conforme documentos IDs 155495643 e ss., a empresa encontra-se regularmente constituída e não foi demonstrada a total ausência de receitas e patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta demanda. Ademais, o recibo de entrega da apuração (IDs 155495643 e 155495644) não comprovam a atual situação financeira da empresa, uma vez datar de 2021, ou seja, não se presta a demonstrar a eventual incapacidade para arcar com as custas e despesas processuais. Portanto, indefiro o pedido de justiça gratuita formulado pelo réu DIRECT PRINT EIRELI. Indefiro, ainda, o pedido de audiência de conciliação formulado ID 155495640, uma vez que eventual composição pode ser feita entre as partes extrajudicialmente. Façam os autos conclusos para sentença. Documento registrado e assinado eletronicamente pela Juíza de Direito, abaixo identificada, na data da certificação digital. Em suas razões, a parte agravante alega não ter condições de arcar com custas processuais sem prejuízo do seu sustento. Requer, liminarmente, que seja atribuído efeito suspensivo para que a decisão recorrida não produza seus efeitos, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No mérito, pretende o provimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão interlocutória que lhe negou tal benefício. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Dispensado o recolhimento do preparo na forma do disposto ao art. 99, §7o, do Código de Processo Civil, porquanto o objeto recursal seja a concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. Recurso tempestivo. De acordo com o artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, acerca do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O Código de Processo Civil, em seu art. 300, condiciona a concessão da tutela de urgência à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A controvérsia incide sobre o direito da parte agravante à gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça à pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, encontra respaldo no art. 98, caput, do CPC. Nos termos do art. 99, caput, do CPC, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. No caso, o documento de ID 155495642 (origem), a respeito da Declaração de Imposto de Renda pelo Simples Nacional do ano de 2021, não se mostra suficiente para comprovar a situação financeira atual da Pessoa Jurídica ré. Nesse sentido, transcreve a seguinte jurisprudência: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. De acordo com o caput do art. 98 do Código de Processo Civil, [A] pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 1.1. Nos termos da Súmula 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, [F]az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. Em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Precedentes deste egrégio TJDFT. 3. O acervo probatório colacionado aos autos é insuficiente para comprovar a alegada condição de hipossuficiência financeira, por não retratarem, com segurança, a atual situação financeira da empresa agravante. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1722366, 07099407320238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2023, publicado no DJE: 10/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A inocorrência de pagamento de Imposto de Serviço durante o ano de 2023, comprovada no documento de ID 55058705, além de não apresentada ao Juízo de origem, não se mostra suficiente para comprovar o direito da parte ré à gratuidade de justiça. Com efeito, os documentos acostados aos autos não evidenciam a probabilidade do direito invocado, atinente à gratuidade de justiça. Além disso, a situação em tela se diferencia daquelas em que há comprovada urgência, pois as matérias da defesa, apresentadas na contestação, não dependem de concessão da gratuidade de justiça. Constata-se a ausência de demonstração de risco de dano decorrente da apreciação do pedido, afeto à concessão de gratuidade de justiça, no julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento. Descabida a concessão de efeito suspensivo, com fundamento no art. 995 do Código de Processo Civil, pois, da imediata produção de seus efeitos da decisão recorrida não decorre risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se Brasília/DF, 24 de janeiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator